Tribunal: TJSP
Processo: 1046824-15.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RESPOSANSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Pretensão condenatória por obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais fundada em deficiente prestação dos serviços, caracterizada pela injustificável demora na expedição de certificado de conclusão de curso de capacitação profissional. Perda superveniente do objeto da obrigação de fazer e improcedência do pleito

Ementa:
RESPOSANSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Pretensão condenatória por obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais fundada em deficiente prestação dos serviços, caracterizada pela injustificável demora na expedição de certificado de conclusão de curso de capacitação profissional. Perda superveniente do objeto da obrigação de fazer e improcedência do pleito indenizatório. Insurgência recursal da autora. Alegação de cerceamento de defesa determinado pelo julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Presença de elementos probatórios suficientes à formação da convicção judicial. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. Vício não caracterizado, a despeito da identificação de contradição intrínseca superável em contexto de causa madura. Retardamento da providência a cargo da ré justificado pela necessidade de acesso ao histórico escolar da autora com vistas a atender exigência do MEC. Expedição do certificado de conclusão de curso em tempo razoável, tanto que suprida a pendência. Hipótese a encerrar mero dissabor inerente às relações de consumo, sem dimensão social suficiente à caracterização de dano moral indenizável.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132999
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046824-15.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante PRISCILA
BATISTA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SENAC - SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046824-15.2015.8.26.0506 -Voto no 6348
2
VOTO No 6348
Apelação no 1046824-15.2015.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto 9a Vara Cível
Apelante: Priscila Batista dos Santos
Apelado: SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Juíza: Roberta Luchiari Villela
RESPOSANSABILIDADE
CIVIL.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Pretensão condenatória por
obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais
fundada em deficiente prestação dos serviços, caracterizada
pela injustificável demora na expedição de certificado de
conclusão de curso de capacitação profissional. Perda
superveniente do objeto da obrigação de fazer e
improcedência do pleito indenizatório. Insurgência recursal da
autora. Alegação de cerceamento de defesa determinado pelo
julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Presença de
elementos probatórios suficientes à formação da convicção
judicial. Nulidade da sentença por falta de fundamentação.
Vício não caracterizado, a despeito da identificação de
contradição intrínseca superável em contexto de causa
madura. Retardamento da providência a cargo da ré
justificado pela necessidade de acesso ao histórico escolar da
autora com vistas a atender exigência do MEC. Expedição do
certificado de conclusão de curso em tempo razoável, tanto
que suprida a pendência. Hipótese a encerrar mero dissabor
inerente às relações de consumo, sem dimensão social
suficiente à caracterização de dano moral indenizável.
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 158/160, de relatório adotado, julgou
extinta sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto, ação
de obrigação de fazer ajuizada por Priscila Batista dos Santos em face de
SENAC Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, ao mesmo tempo
em que julgou improcedente o pedido indenizatório deduzido, reputando
não comprovada a ocorrência de dissabor excedente à normalidade, em
ordem a legitimar a reparação por danos morais postulada. Vislumbrando
sucumbência recíproca, o d. juízo a quo carreou por igual às partes as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046824-15.2015.8.26.0506 -Voto no 6348
3
custas e despesas processuais, observada a gratuidade concedida à
autora, deixando de fixar condenação honorária.
Inconformada, apela a autora (fls. 163/174), aduzindo
da nulidade da r. sentença guerreada por cerceamento de defesa
determinado pelo julgamento antecipado da lide, e por infração ao
disposto no art. 489, § 1o do CPC. No mérito, por sua vez, sustenta
devidamente caracterizada a deficiente prestação dos serviços da ré, a
deflagrar a responsabilidade objetiva nos termos das normas protetivas do
CDC, referindo a plena caracterização de danos morais indenizáveis em
razão da perda da chance profissional caracterizada pela impossibilidade
de exercer a função a que se habilitou, para além da caracterização de
desvio produtivo. Pugna, outrossim, pela consideração do princípio da
causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
184/193), sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recurso infundado.
Como é cediço “Presentes as condições que ensejam o julgamento
antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ, REsp
2.832-RJ, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j.
14/08/1990, DJU 17/09/1990).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046824-15.2015.8.26.0506 -Voto no 6348
4

Integra o campo próprio dos poderes de direção do juiz,
até para que possa zelar adequadamente pela rápida solução do litígio
(CPC, art. 139, II e III), o indeferimento de diligências inúteis, ou
meramente protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único).
Para a hipótese, o conjunto probatório documental
carreado aos autos traduz suficientes elementos de convicção em ordem a
viabilizar adequada formação da convicção judicial.
E não se há falar em nulidade da r. sentença
hostilizada, por afronta ao art. 489, § 1o do CPC, malgrado se faça
necessário reconhecer certa contradição intrínseca na referência à
ausência de provas da ocorrência de dissabor excedente da normalidade, a
ensejar a reparação, o que há de ser contextualizado na fundamentação
como um todo considerada, sem maiores dificuldades de superação no
contexto de causa madura, como na espécie.
As partes celebraram contrato de prestação de serviços
educacionais (fls. 12/15), por meio do qual perseguia a apelante lograr
capacitação profissional na área de segurança do trabalho.
A apelante frequentou regularmente o curso técnico
ofertado pela apelada, por um ano e meio, concluindo-o em 01 de
setembro de 2014, sem lograr, no entanto, o respectivo certificado de
conclusão, com isso inviabilizando o exercício profissional para o qual se
habilitou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046824-15.2015.8.26.0506 -Voto no 6348
5
Imputando à apelada deficiente prestação do serviço em
razão de tal circunstância, sob invocação das normas protetivas do CDC,
a apelante promoveu notificação extrajudicial em 05 de novembro de
2015 (fls. 26/28), vindo a distribuir a ação a seguir, em 18 de dezembro
do mesmo ano, haja vista a não consecução do resultado almejado.
Conforme se verifica a fls. 147, o diploma devido à
apelante foi emitido pela apelada em 26 de fevereiro de 2016, antes
mesmo da citação, o que poderia mesmo sugerir lapso temporal
demasiado longo para tanto.
Sucede,
no
entanto,
que
a
apelada
evidenciou
necessitar da comprovação da conclusão do ensino superior pela apelante,
haja vista sua condição de originária do Estado do Rio de Janeiro,
prendendo-se tal necessidade a exigência formal do MEC.
Atendida a solicitação da apelada (fls. 133), o que se
seguiu à notificação de fls. 26/28, o diploma foi prontamente expedido,
em prazo razoável, portanto.
À vista deste delineado contexto, com o devido respeito
à densa fundamentação lançada na insurgência recursal, os fatos
constitutivos da pretensão não revelam dimensão social suficiente à
eclosão de dano moral indenizável, antes traduzindo aborrecimentos
derivados de dissenso contratual, em conformidade com a natural
complexidade das relações de massa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046824-15.2015.8.26.0506 -Voto no 6348
6
Em valoroso estudo doutrinário, ANDERSON SCHREIBER1
obtempera que “a experiência jurídica brasileira, embora partindo de uma noção
abertíssima de dano pela própria ausência de definição ou limite legislativo vem
sendo, sobretudo diante do reconhecimento dos danos extrapatrimoniais, compelida
a fechar-se gradativamente, em busca de uma noção menos abrangente de dano
ressarcível, que permita a seleção dos interesses merecedores de tutela
indenizatória. O desafio, que, hoje, se impõe aos juristas brasileiros é justamente o
de definir os métodos de aferição deste merecimento de tutela, reconhecendo a
importância da discricionariedade judicial na tarefa, mas sem deixa-la
exclusivamente ao arbítrio dos tribunais”.

Particularmente sob o enfoque do dano moral, essa reflexão
se impõe com acentuada cautela, como se verá, não sendo sem razão a
notoriedade alcançada pela expressão “indústria do dano”, determinada pela
proliferação de demandas frívolas, escoradas em supostas lesões a
interesses jurídicos de caráter não patrimonial, marcadas pela
susceptibilidade exacerbada.

Nessa linha de considerações, emerge o problema do
inadimplemento obrigacional que, tanto quanto o ato ilícito absoluto,
encerra, em tese, potencial fonte de reparação de danos morais. Mas o que
se não concebe, e reiteradamente se identifica nas lides forenses, é o
generalizado estabelecimento de relação de causa e efeito entre o
inadimplemento obrigacional e a caracterização de dano moral
indenizável. Impõe-se discernir, sob este enfoque, a extrapatrimonialidade
do interesse tutelado, cuja ponderação se impõe sob as luzes da boa-fé
objetiva a imperar nas relações contratuais, como de resto nas demais
esferas da ciência jurídica, considerando a conduta das partes envolvidas.

Dito isso, no caso em concreto, malgrado concluído o curso
1 “Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil Da Erosão dos Filtros da Reparação à Diluição dos Danos”,
Atlas Editora, 5a Ed., p. 109.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046824-15.2015.8.26.0506 -Voto no 6348
7
da apelante em setembro de 2014, até a efetivação da notificação
extrajudicial em 30 de novembro de 2015, não se tem notícias da
dinâmica da relação entre as partes no que tange para com a questão da
emissão do diploma.

Por outro lado, partindo-se da notificação aludida, e
subsequente comprovação da conclusão do curso superior por parte da
apelante, não se divisa demora injustificada da apelada na expedição do
diploma, cuja conduta, tudo leva a crer, não se distanciou do standard de
lealdade que a boa-fé objetiva impõe.
Afinal, houvesse a apelante identificado desídia ou má-fé da
apelada, por certo não teria promovido a notificação extrajudicial somente
em novembro de 2015, como o fez, mais de ano após a conclusão do
curso.
Daí não se divisar ilícito contratual com dimensão social
suficientemente relevante em ordem a legitimar a pretensão ressarcitória
deduzida, a meu ver acertadamente repelida pelo d. juízo a quo.
Corolário do que precede, na imputação dos ônus
sucumbenciais pelo d. juízo a quo não se divisa qualquer reparo
necessário, eis que plenamente observada a sucumbência recíproca dos
litigantes.
Do exposto, pelo meu voto NEGA- SE PROVIMENTO ao
recurso.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator